Tribunal: TJES
Processo: 5000582-34.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000582-34.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSICLER LOURENCO DA CONCEICAO RODRIGUES

APELADO: Prefeitura Municipal de Colatina e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. INTERDIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO GEOLÓGICO PELA DEFESA CIVIL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ALUGUEL SOCIAL. BENEFÍCIO DESTINADO À UNIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE FRAGMENTAÇÃO ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aluguel social e indenização por danos materiais e morais formulados em face do Município. A autora sustenta que a interdição de imóvel residencial pela Defesa Civil ocorreu tardiamente em área de risco geológico, ocasionando perda de moradia e despesas com aluguel, além de afirmar possuir núcleo familiar autônomo em relação aos seus genitores, os quais já recebem o benefício assistencial municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado civilmente por suposta omissão consistente na alegada interdição tardia de imóvel localizado em área de risco geológico; e (ii) estabelecer se a apelante faz jus ao recebimento individualizado do benefício de aluguel social, apesar de seus genitores já serem contemplados com o auxílio referente ao mesmo imóvel interditado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado pelo particular.

4.

A interdição de imóvel classificado com grau de risco geológico R4 pela Defesa Civil configura exercício regular do poder de polícia administrativa, voltado à proteção da vida e da integridade física dos moradores.

5.

A prova técnica evidencia que a necessidade de desocupação decorre da instabilidade do terreno e do risco de escorregamento de massa de solo, caracterizando fato da natureza (fortuito externo), circunstância que rompe o nexo causal necessário à responsabilização do ente público.

6.

A alegação de interdição tardia não encontra respaldo probatório suficiente que demonstre omissão específica do Município capaz de ensejar a perda da moradia ou agravar o risco suportado pela autora.

7.

O benefício assistencial de aluguel social instituído pela legislação municipal destina-se à unidade familiar proprietária ou possuidora do imóvel atingido, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege a concessão de benefícios públicos.

8.

A tentativa de individualização do benefício entre membros da mesma família que residem no mesmo lote, sem prova inequívoca de autonomia patrimonial e residencial plena no momento do evento, configura indevida ampliação do gasto público.

9.

Relatórios da Defesa Civil e da Assistência Social indicam que a interdição recaiu sobre o imóvel ocupado pelos genitores da apelante, já beneficiários do aluguel social, inexistindo comprovação suficiente de que as edificações existentes no terreno constituíam unidades residenciais plenamente autônomas.

10.

Inexistindo direito autônomo ao recebimento do benefício, não se configuram danos materiais indenizáveis nem dano moral, pois o Estado atuou dentro da legalidade ao determinar a desocupação de área de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interdição de imóvel localizado em área de risco geológico pela Defesa Civil configura exercício regular do poder de polícia administrativa e não gera responsabilidade civil do Município quando ausente nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado.

2.

O benefício de aluguel social, quando previsto em legislação municipal, destina-se à unidade familiar atingida pelo evento, sendo inviável sua fragmentação entre membros da mesma família sem comprovação inequívoca de autonomia residencial e patrimonial.

3.

A remoção de moradores de área classificada como de risco muito alto, motivada por fato da natureza, afasta a configuração de dano moral indenizável quando a Administração atua para resguardar a vida e a segurança dos cidadãos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000582-34.2024.8.08.0014

APELANTE: ROSICLER DA CONCEIÇÃO

APELADO
: MUNICÍPIO DE COLATINA

JUIZ
: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR
: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSICLER DA CONCEIÇÃO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de ato ilícito praticado pelo Município, compreendendo que a interdição do imóvel pela Defesa Civil, motivada por risco geológico iminente, configurou exercício regular do poder de polícia e cumprimento do dever de zelar pela segurança dos munícipes. O magistrado
a quo
destacou a ausência de nexo causal, imputando a necessidade de desocupação a fatores naturais/geológicos, e não à atuação estatal. Quanto ao aluguel social, consignou que o benefício visa amparar a unidade familiar proprietária do imóvel, sendo vedada a expansão individualizada a cada membro da família sob pena de violação ao princípio da legalidade, restando comprovado que os genitores da autora já recebem o referido auxílio. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese: (i) erro de julgamento e de valoração probatória, afirmando que laudos técnicos comprovam a existência de duas edificações independentes no mesmo terreno, sendo a casa dos fundos sua unidade residencial exclusiva; (ii) que possui núcleo familiar autônomo em relação aos seus pais, não devendo ser tratada como integrante da mesma "unidade familiar" para fins de exclusão do aluguel social; (iii) violação ao direito fundamental à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana ; e (iv) a necessidade de condenação do Município à implementação do benefício ou ressarcimento de aluguéis pagos, além de indenização por danos morais ante a omissão administrativa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo em razão da assistência judiciária gratuita deferida, conheço do recurso e passo ao exame da matéria devolvida.

A controvérsia cinge-se em verificar se assiste à apelante o direito ao recebimento de "aluguel social" e indenizações (material e moral) em decorrência da interdição de imóvel residencial pela Defesa Civil Municipal, supostamente ocorrida de forma tardia em área de risco geológico.

Ab initio
, impende consignar que a análise deste colegiado deve guardar estrita observância aos contornos delineados na petição inicial (
exordial
).

Na hipótese, a causa de pedir repousa na tese de responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão, alegando a apelante que o Município teria retardado a interdição de área sabidamente mapeada como de risco, permitindo a ocupação e edificação no local.

Todavia, compulsando os autos sob o método interpretativo-dedutivo, verifico que o juízo sentenciante agiu com acerto ao concluir pela improcedência da pretensão reparatória.

Como é cediço, a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do agente público e o dano experimentado pelo particular. No caso vertente, a interdição do imóvel não se traduz em ato ilícito, mas sim no exercício legítimo e regular do poder de polícia administrativa.

O ente municipal tem o dever-poder de agir preventivamente para salvaguardar o direito fundamental à vida e à integridade física dos cidadãos. A prova técnica coligida aos autos evidencia que o imóvel foi classificado com grau de risco geológico R4 (risco muito alto) devido à ameaça de escorregamento de massa de solo. Tal circunstância configura fortuito externo ou força maior (fato da natureza), o que rompe o nexo causal necessário para a responsabilização do Município.

Ademais, como bem ressaltado no
decisum
combatido, a necessidade de desocupação decorreu da instabilidade do terreno e não de uma atuação danosa do ente público. Reforçar a tese de "interdição tardia" demandaria prova robusta de que a omissão específica da prefeitura foi o fator determinante para a perda da moradia, o que não se verifica. Pelo contrário, o ato de interditar foi a medida tempestiva que evitou um desfecho trágico para a família da apelante.

Quanto à pretensão de recebimento do benefício do aluguel social, a apelante alega constituir núcleo familiar independente de seus pais, que já recebem o auxílio financeiro municipal em razão da mesma interdição. Contudo, a concessão de benefícios assistenciais pelo Poder Público é regida pelo princípio da legalidade estrita.

A legislação municipal que institui o auxílio (Decreto nº 18.470/2015 e Lei nº 6.911/2021) destina o amparo à unidade familiar proprietária ou possuidora do imóvel atingido. Admitir a fragmentação do benefício para cada integrante da família que coabita o mesmo lote, sem a demonstração inequívoca de autonomia patrimonial e residencial plena ao tempo do evento danoso, implicaria em expansão indevida de gasto público ao arrepio da lei.

Embora a apelante mencione a existência de "casa de fundos", os Relatórios da Defesa Civil e da Assistência Social indicam que a interdição recaiu sobre o imóvel situado na Avenida Presidente Kennedy, nº 675, onde residiam seus genitores, o Sr. João Jerônimo e a Sra. Maria do Carmo. A tentativa de qualificar as edificações como unidades totalmente autônomas para fins de recebimento de duplicidade de benefício não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório, especialmente quando a própria apelante figura como solicitante em vistorias que mencionam a situação de seus pais.

Inexistindo o dever de prestar o aluguel social à apelante de forma isolada, caem por terra os pedidos de indenização por danos materiais (ressarcimento de aluguéis) e morais. Não há dano extrapatrimonial indenizável quando o Estado atua dentro da legalidade para proteger a vida do cidadão, ainda que tal medida acarrete transtornos inerentes à remoção de área de risco.

Em suma, a análise detida dos fatos e fundamentos expostos na exordial confirma que a decisão de primeiro grau não merece reparos. O Município cumpriu sua obrigação legal ao interditar o imóvel perante o risco geológico comprovado, e o amparo assistencial já foi concedido à unidade familiar da qual a apelante, à míngua de prova em contrário, fazia parte.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, oportunidade na qual majoro os honorários em 1%, observando-se a gratuidade deferida à parte.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.